Tribunal: TJMT
Processo: 1046819-32.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1046819-32.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[ERNESTO DE ARRUDA SAMPAIO - CPF: 551.484.251-72 (APELANTE), ALINE RAYANE NASCIMENTO RIBEIRO - CPF: 038.460.121-90 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No
1046819-32.2024.8.11.0041

APELANTE:
ERNESTO DE ARRUDA SAMPAIO.

APELADO:

BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.

EMENTA

DIREITO CIVIL, BANCÁRIO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. JUROS REMUNERATÓRIOS. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA SUPERIOR À TAXA CONTRATADA. CONFUSÃO ENTRE TAXA NOMINAL E CUSTO EFETIVO TOTAL (CET). AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA DA ABUSIVIDADE. INEXISTÊNCIA DE DISCREPÂNCIA EXTREMA EM RELAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de empréstimo consignado cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada sob alegação de cobrança abusiva de juros remuneratórios em contrato bancário celebrado mediante desconto em benefício previdenciário.

A parte autora sustenta que lhe teria sido apresentada proposta contratual com taxa de juros de 1,80% ao mês e CET de 2,04% ao mês, contudo, a instituição financeira teria aplicado taxa efetiva de 2,57% ao mês, em percentual supostamente superior à média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber: (i) se houve cobrança de juros remuneratórios em percentual diverso daquele efetivamente pactuado; (ii) se a taxa aplicada revela abusividade apta a justificar revisão judicial do contrato; e (iii) se estão presentes os pressupostos para repetição de indébito e condenação por danos morais.

III. Razões de decidir

As instituições financeiras submetem-se às normas do CDC, nos termos do art. 3o, §2o, da Lei no 8.078/1990 e da Súmula no 297/STJ. Todavia, a revisão judicial de contratos bancários exige demonstração concreta da ilegalidade ou abusividade alegada, não sendo suficiente o mero inconformismo da parte contratante com os encargos pactuados.

O STJ, no julgamento do REsp no 1.061.530/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos, consolidou entendimento no sentido de que a revisão dos juros remuneratórios somente é admissível quando demonstrada abusividade manifesta no caso concreto, não bastando a simples superação da taxa média de mercado divulgada pelo BACEN.

A parte apelante não apresentou memória de cálculo, perícia contábil ou qualquer elemento técnico apto a comprovar objetivamente a cobrança de juros em percentual diverso daquele contratado, limitando-se a alegações genéricas acerca de suposta divergência contratual.

Verifica-se confusão entre juros remuneratórios e Custo Efetivo Total – CET, instituto que engloba não apenas os juros da operação, mas também tributos, tarifas administrativas, seguros e demais encargos acessórios, conforme disciplina da Resolução no 4.881/2020 do Conselho Monetário Nacional.

A mera constatação de CET superior à taxa nominal de juros não evidencia, por si só, ilegalidade ou abusividade contratual, especialmente diante da ausência de demonstração concreta de encargos indevidos ou de vantagem exagerada em favor da instituição financeira.

O percentual apontado pela parte autora não revela discrepância extrema apta a justificar intervenção judicial excepcional, inexistindo comprovação de desequilíbrio contratual ou afronta aos princípios da boa-fé objetiva e transparência.

Inviável a repetição de indébito diante da ausência de demonstração inequívoca de cobrança indevida. Igualmente, não há configuração de dano moral, pois os descontos decorreram de contratação regularmente celebrada, inexistindo comprovação de violação concreta aos direitos da personalidade.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido. Sentença mantida integralmente.

Honorários advocatícios majorados para 12% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC, observada a suspensão de exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

Tese de julgamento: “1. A revisão judicial de juros remuneratórios em contrato bancário exige demonstração concreta da abusividade contratual, não sendo suficiente a mera alegação de divergência entre taxa nominal e Custo Efetivo Total – CET. 2. O CET não se confunde com os juros remuneratórios, por abranger encargos acessórios da operação financeira. 3. Ausente prova técnica da cobrança indevida ou da abusividade manifesta dos encargos pactuados, são improcedentes os pedidos revisionais, restitutórios e indenizatórios.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 3o, §2o; CPC, arts. 373, I, e 85, §11; Resolução CMN no 4.881/2020.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 297; STJ, REsp no 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008, Tema Repetitivo no 27.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No
1046819-32.2024.8.11.0041

APELANTE:
ERNESTO DE ARRUDA SAMPAIO.

APELADO:

BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ERNESTO DE ARRUDA SAMPAIO
em face da sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Revisional de Empréstimo Consignado c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais n. 1046819-32.2024.8.11.0041, ajuizada em desfavor de
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta, em síntese, que celebrou contrato de empréstimo consignado com a instituição financeira apelada mediante desconto em benefício previdenciário, contudo, alega que os encargos efetivamente cobrados estariam em desacordo com as condições originalmente apresentadas ao consumidor no momento da contratação.

Afirma que lhe foi apresentada proposta contratual contendo taxa de juros de 1,80% ao mês, com Custo Efetivo Total – CET correspondente a 2,04% ao mês, entretanto, ao analisar os demonstrativos de evolução contratual, constatou que a instituição financeira teria aplicado taxa efetiva de 2,57% ao mês.

Aduz que a taxa efetivamente aplicada seria superior àquela pactuada e também superior à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para operações da mesma natureza, a qual corresponderia, segundo afirma, a aproximadamente 1,31% ao mês.

Argumenta que tal circunstância evidencia violação aos princípios da boa-fé objetiva, transparência e dever de informação nas relações de consumo, configurando cobrança abusiva e descumprimento contratual.

Defende a possibilidade de revisão judicial do contrato, sustentando que a jurisprudência admite a limitação dos juros remuneratórios quando demonstrada discrepância relevante entre a taxa aplicada e a média de mercado divulgada pelo BACEN.

Requer a reforma integral da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos formulados na inicial, a fim de determinar a adequação da taxa contratual aos parâmetros médios divulgados pelo Banco Central do Brasil, bem como a restituição dos valores supostamente pagos indevidamente.

Pleiteia, ainda, a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais, sustentando que os descontos incidentes sobre benefício previdenciário e a cobrança de encargos superiores aos informados ao consumidor extrapolariam o mero inadimplemento contratual.

Ao final, requer a condenação da parte apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

Cuida-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato bancário cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada sob o fundamento de suposta cobrança abusiva de juros remuneratórios em contrato de empréstimo consignado.

A controvérsia devolvida à apreciação desta Corte cinge-se à verificação da alegada abusividade dos encargos contratuais incidentes sobre a avença firmada entre as partes, especialmente diante da suposta divergência entre a taxa de juros apresentada ao consumidor no momento da contratação e aquela efetivamente aplicada pela instituição financeira.

A sentença recorrida deve ser mantida.

Inicialmente, importante consignar que as instituições financeiras submetem-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, nos termos do art. 3o, §2o, da Lei no 8.078/90, bem como da Súmula no 297 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Todavia, embora plenamente admissível a revisão judicial de contratos bancários em hipóteses excepcionais, a intervenção do Poder Judiciário nas relações negociais firmadas entre particulares exige demonstração concreta da ilegalidade ou abusividade alegada, não sendo suficiente o mero inconformismo da parte contratante com os encargos pactuados.

No que concerne aos juros remuneratórios, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no julgamento do REsp no 1.061.530/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos, no sentido de que a revisão das taxas pactuadas somente se mostra possível quando demonstrada, de forma cabal, a abusividade verificada no caso concreto.

A propósito, o entendimento firmado pela Corte Superior estabelece que a simples superação da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil não conduz, automaticamente, ao reconhecimento da abusividade dos juros remuneratórios.

No caso concreto, a parte apelante sustenta que lhe foi apresentada proposta contendo juros de 1,80% ao mês, com CET correspondente a 2,04% ao mês, entretanto, a instituição financeira teria aplicado taxa efetiva de 2,57% ao mês.

Todavia, da análise detida dos autos, verifica-se que a insurgência recursal não veio acompanhada de demonstração técnica apta a comprovar, de forma objetiva e precisa, a efetiva cobrança de juros remuneratórios em percentual diverso daquele contratado.

Com efeito, a parte recorrente limita-se a afirmar a existência de divergência entre a taxa contratada e a taxa efetivamente aplicada, contudo, não apresenta memória discriminada de cálculo, perícia contábil ou qualquer outro elemento técnico capaz de demonstrar, concretamente, quais encargos teriam sido acrescidos de forma irregular à contratação.

Ao contrário, observa-se que a argumentação recursal incorre em manifesta confusão entre taxa de juros remuneratórios e Custo Efetivo Total – CET.

Como cediço, o CET não corresponde exclusivamente aos juros remuneratórios incidentes sobre a operação financeira, abrangendo também tarifas administrativas, tributos, seguros e demais encargos acessórios vinculados à contratação.

A respeito da matéria, a Resolução no 4.881/2020 do Conselho Monetário Nacional dispõe expressamente acerca da composição do custo efetivo total das operações de crédito, abrangendo todos os encargos e despesas incidentes sobre a contratação.

Assim, a simples constatação de percentual global superior à taxa nominal de juros não conduz, por si só, à conclusão de cobrança ilegal ou abusiva.

A propósito, esta Corte de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que o CET não se confunde com os juros remuneratórios propriamente ditos, inviabilizando a revisão contratual quando ausente demonstração objetiva de cobrança diversa da pactuada.

Além disso, o percentual apontado pela parte apelante como efetivamente aplicado ao contrato não revela discrepância extrema apta, por si só, a caracterizar abusividade manifesta.

Os precedentes colacionados pela parte recorrente não se aplicam à hipótese dos autos, porquanto versam sobre situações excepcionais envolvendo taxas manifestamente exorbitantes, superiores a centenas de pontos percentuais ao ano, circunstância substancialmente distinta daquela ora examinada.

No presente caso, não se verifica qualquer situação extraordinária apta a evidenciar vantagem exagerada ou desequilíbrio contratual apto a justificar intervenção judicial excepcional.

Cumpre destacar, ainda, que o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito alegado incumbia à parte autora, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Entretanto, a parte apelante não demonstrou qual cláusula contratual teria sido descumprida; qual encargo específico teria sido ilegalmente acrescido; ou quais valores efetivamente teriam sido cobrados de forma indevida.

Ausente demonstração concreta da abusividade alegada, inviável o acolhimento da pretensão revisional.

Por consequência lógica, igualmente improcedem os pedidos de repetição de indébito e indenização por danos morais.

Isso porque a restituição de valores pressupõe demonstração inequívoca da cobrança indevida, circunstância não verificada na hipótese.

Da mesma forma, inexiste nos autos comprovação de ato ilícito capaz de ensejar reparação extrapatrimonial.

A alegação de que os descontos incidentes sobre benefício previdenciário teriam causado angústia ou insegurança financeira não se mostra suficiente, por si só, para caracterizar dano moral indenizável, especialmente porque os descontos decorreram de contratação regularmente celebrada entre as partes.

Conforme entendimento pacífico da jurisprudência pátria, o mero dissabor decorrente de discussão contratual não configura lesão extrapatrimonial indenizável, exigindo-se demonstração concreta de efetiva violação aos direitos da personalidade, o que não ocorreu no caso concreto.

Assim, inexistindo comprovação de cobrança abusiva, ilegalidade contratual ou falha na prestação do serviço bancário, impõe-se a manutenção integral da sentença recorrida.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a sentença.

Tendo em vista o desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor da causa, observada a gratuidade deferida na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026